Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. POLICIAL MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IN DUBIO PRO REO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta por servidor público militar estadual, demitido após processo administrativo disciplinar, objetivando a anulação do ato administrativo de demissão, sua reintegração ao cargo público e o pagamento das vantagens funcionais retroativas. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade do ato demissório e a regularidade do PAD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a demissão do servidor militar estadual, com base em processo administrativo disciplinar, observou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, diante da fragilidade das provas colhidas e da dúvida razoável sobre sua participação nos fatos.
III. Razões de decidir
3. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares é possível quando verificada manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou desproporcionalidade, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula n. 665).
4. A análise do conjunto probatório revela a ausência de elementos objetivos e robustos que comprovem de forma inequívoca a autoria da infração disciplinar imputada ao servidor.
5. Diante da dúvida razoável e da ausência de provas materiais ou testemunhais conclusivas, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo na esfera administrativa, não sendo possível a subsistência de penalidade de demissão fundada em indícios frágeis.
6. Verificada a ausência de motivação suficiente e violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica, impõe-se a nulidade do ato administrativo e o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A aplicação da sanção de demissão exige prova robusta e inequívoca da infração imputada ao servidor público. 2. É cabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo na esfera administrativa quando a decisão disciplinar se funda em dúvida razoável. 3. A ausência de lastro probatório suficiente invalida o ato administrativo demissório.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; art. 37, caput; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 665; TRF-1, AC 91.01.01715-2, Rel. Juiz Jirair Aram Meguerian, 2a Turma, j. 05.10.1999; TJPR, AC 1702988-2, Rel. Juiz Kennedy Josué Greca de Mattos, 4a Câmara Criminal, j. 14.12.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012542-97.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, REINTEGRAÇÃO, AGREGAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
D
ES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:

[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA. D
ES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA - CPF: 974.836.131-49 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (
CONVOCADA
) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO
).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. POLICIAL MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IN DUBIO PRO REO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidor público militar estadual, demitido após processo administrativo disciplinar, objetivando a anulação do ato administrativo de demissão, sua reintegração ao cargo público e o pagamento das vantagens funcionais retroativas. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade do ato demissório e a regularidade do PAD.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a demissão do servidor militar estadual, com base em processo administrativo disciplinar, observou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, diante da fragilidade das provas colhidas e da dúvida razoável sobre sua participação nos fatos.

III. Razões de decidir

O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares é possível quando verificada manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou desproporcionalidade, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula n. 665).

A análise do conjunto probatório revela a ausência de elementos objetivos e robustos que comprovem de forma inequívoca a autoria da infração disciplinar imputada ao servidor.

Diante da dúvida razoável e da ausência de provas materiais ou testemunhais conclusivas, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo na esfera administrativa, não sendo possível a subsistência de penalidade de demissão fundada em indícios frágeis.

Verificada a ausência de motivação suficiente e violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica, impõe-se a nulidade do ato administrativo e o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado.

IV. Dispositivo e tese

R
curso
conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação da sanção de demissão exige prova robusta e inequívoca da infração imputada ao servidor público. 2. É cabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo na esfera administrativa quando a decisão disciplinar se funda em dúvida razoável. 3. A ausência de lastro probatório suficiente invalida o ato administrativo demissório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV e LV; art. 37, caput; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 665; TRF-1, AC 91.01.01715-2, Rel. Juiz
Jirair
Aram
Meguerian
, 2a Turma, j. 05.10.1999; TJPR, AC 1702988-2, Rel. Juiz Kennedy Josué Greca de Mattos, 4a Câmara Criminal, j. 14.12.2017.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Especializada da Justiça Militar, nos autos da ação de reintegração n. 1012542-97.2018.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o autor, ora apelante, pleiteou a anulação do ato administrativo que culminou em sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como sua consequente reintegração ao cargo público e o pagamento retroativo das vantagens remuneratórias do período de afastamento.

Sustenta, em síntese, que o procedimento administrativo disciplinar que embasou sua exclusão da corporação violou princípios constitucionais, notadamente o da ampla defesa e o do contraditório, e que a prova colhida, tanto na seara administrativa quanto no curso da presente ação judicial, não é suficiente para sustentar a penalidade extrema que lhe foi imposta, notadamente diante da inexistência de reconhecimento direto por testemunhas e da ausência de evidências materiais robustas quanto à sua participação no evento criminoso objeto de apuração disciplinar.

Argumenta, ademais, que as contradições nos depoimentos colhidos nos autos, somadas à dúvida razoável existente quanto à sua efetiva colaboração com os agentes do ilícito, impunham a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que, segundo defende, também deve orientar o julgamento no âmbito do processo administrativo disciplinar quando a prova for frágil ou inconclusiva.

Em primeiro grau, após regular instrução e oportunizada a produção de prova testemunhal, o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido inicial, entendendo que o Conselho de Disciplina observou os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, e que a atuação do Poder Judiciário deve restringir-se ao controle da legalidade do ato administrativo, não lhe sendo permitido substituir-se ao juízo da Administração Pública na valoração das provas colhidas no processo disciplinar, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade, o que não se verificaria no caso concreto.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, reiterando a tese de que a decisão administrativa se funda em provas frágeis e contraditórias, que não permitem atribuir-lhe qualquer grau de culpabilidade, e de que a Administração Pública, ao impor-lhe a penalidade de demissão, agiu com desvio de finalidade e ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade, violando, por consequência, seu direito líquido e certo à continuidade do vínculo funcional e à estabilidade constitucionalmente garantida.

Requer a reforma da sentença para aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, reformando a decisão do processo administrativo disciplinar (Id. 294667897).

Preparo isento por lei (Id. 295693873).

O apelado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença vergastada. Sustenta que o PAD foi instaurado e conduzido nos estritos termos legais, tendo sido asseguradas ao acusado todas as garantias constitucionais.

Reforça, ainda, que a apuração dos fatos foi suficientemente instruída com elementos probatórios hábeis a demonstrar a infração disciplinar imputada, sendo a penalidade imposta proporcional à conduta praticada, nos termos da legislação castrense aplicável (Id. 294668851).

O Ministério Público, instado a se manifestar nos autos, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 299589361).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta por
Luiz Fernando Alves de Souza
contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração por ele ajuizada, com o objetivo de anular o ato administrativo de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na Solução do Conselho de Disciplina n. 07/2016, proferida no bojo de processo administrativo disciplinar instaurado para apurar sua suposta participação como facilitador logístico em crime de roubo.

Alegou o apelante, em síntese, que o PAD afrontou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, e que a decisão que culminou em sua demissão foi baseada em provas frágeis, contraditórias e desprovidas de elementos objetivos, não se podendo extrair delas um juízo seguro de responsabilidade funcional. Sustentou, ainda, a incidência do princípio do in dubio pro reo na esfera administrativa, notadamente diante da dúvida razoável sobre sua participação nos fatos, bem como a desproporcionalidade da sanção imposta.

Por sua vez, a sentença de primeiro grau concluiu pela legalidade do procedimento administrativo disciplinar e pela validade do ato demissório, sob o argumento de que a atuação do Poder Judiciário deve se restringir ao exame da legalidade formal dos atos administrativos, não sendo legítima a reavaliação do mérito da decisão disciplinar, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta, o que, segundo entendeu o juízo sentenciante, não se verificaria no caso concreto.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento externado na origem, a sentença merece reforma.

I – Da independência das instâncias e seus limites

De fato, o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da independência das instâncias penal, civil e administrativa, todavia, essa independência não é absoluta. A atuação da Administração Pública, ainda que discricionária, está submetida aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação e segurança jurídica (art. 37, caput, da CF), e não escapa ao controle judicial, especialmente quando o ato administrativo impugnado é gravoso, como no caso da demissão de servidor público estável.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial de atos administrativos disciplinares não pode avançar sobre o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas pode – e deve – ser exercido nas hipóteses em que haja desvio de finalidade, falta de razoabilidade, desproporcionalidade ou insuficiência probatória:

“Súmula n. 665 do STJ

Enunciado

DIREITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, r
essalvadas as hipóteses de
flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta
desproporcionalidade
da sanção aplicada. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2023,
DJe
de 14/12/2023)

II – Da fragilidade probatória no PAD

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, observa-se que a penalidade de demissão foi aplicada com fundamento na suposta prestação de apoio logístico aos autores de roubo praticado contra estabelecimento comercial, consistindo na condução de veículo que teria dado suporte à fuga dos criminosos.

Contudo, os elementos colhidos no PAD, bem como na instrução judicial, não demonstram de forma inequívoca a participação do apelante nos fatos apurados:

Nenhuma das testemunhas ouvidas reconheceu o autor como partícipe direto da empreitada criminosa;

Os depoimentos são vagos, contraditórios e não corroboram entre si;

Não há provas materiais diretas, como interceptações telefônicas, registros de geolocalização, perícias ou imagens, que confirmem a narrativa acolhida pela Administração;

O veículo citado nos autos não teve sua propriedade vinculada de forma incontroversa ao apelante, tampouco há prova de que ele o tenha efetivamente conduzido no contexto dos fatos.

O relatório final do Conselho de Disciplina, embora mencione supostos indícios de participação, não aponta elementos objetivos e seguros, limitando-se a reproduzir presunções e ilações, o que enfraquece sobremaneira a certeza necessária para justificar medida tão gravosa quanto a exclusão definitiva do serviço público.

Nessas circunstâncias, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo no âmbito administrativo, cuja incidência tem sido reconhecida pelos Tribunais quando a sanção disciplinar se baseia em dúvida substancial sobre autoria ou materialidade:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS .
NULIDADE. 1 - Não pode prevalecer o ato administrativo punitivo baseado em meros indícios de falta disciplinar imputada ao servidor público. 2 - A ausência de provas concretas acerca da infração implica nulidade do ato punitivo, não obstante tratar-se de punição administrativa. 3 - Remessa oficial e recurso de apelação a que se nega provimento”. (TRF-1 - AC: 1715 DF 91.01.01715-2, Relator.: JUIZ JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 05/10/1999, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 03/02/2000 DJ p.03)

“SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
ACOLHIMENTO .
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL .
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MODIFICADA. ABSOLVIÇÃO
DECRETADA .RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em direito penal, basta a existência de dúvida razoável para absolver um acusado, todavia, para condená-lo, exige-se prova segura. Constatando-se a possibilidade de que o réu seja inocente, diante da inexistência de prova suficientemente segura, deve ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro
reo .

2. Diante da fragilidade do conjunto probatório, o qual se revela insuficiente para reconhecer com a necessária segurança a autoria delitiva, a absolvição, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe, em estrita observância ao consagrado princípio in dubio pro reo.

3 .
Sentença modificada. (TJPR - 4a
C.Criminal
- AC - 1702988-2 - Curitiba - Rel.: Juiz Kennedy
Josue
Greca de Mattos - Unânime -
J .
14.12.2017) (TJ-PR - APL: 17029882 PR 1702988-2 (Acórdão), Relator.: Juiz Kennedy
Josue
Greca de Mattos, Data de Julgamento: 14/12/2017, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2177 11/01/2018)

É preciso lembrar que a penalidade de demissão, por sua natureza irreversível e impacto na dignidade do servidor, exige lastro probatório robusto e certeza administrativa. Quando a conclusão punitiva se assenta em dúvida razoável, a prevalência dos direitos fundamentais impõe a mitigação da presunção de veracidade do ato administrativo.

III – Da nulidade do ato administrativo e da reintegração

Verifica-se, portanto, que a decisão administrativa demissória não se sustentou em provas suficientes e seguras, tampouco considerou com a devida cautela a dúvida razoável que permeava os autos. Ao impor a penalidade extrema de exclusão, a Administração violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica e devido processo legal em sua dimensão substancial, o que autoriza a invalidação do ato por este Poder Judiciário.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato administrativo de demissão, com a consequente reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado, com o restabelecimento das vantagens funcionais e remuneratórias, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/32.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONCEDO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Luiz Fernando Alves de Souza, para reformar a sentença e declarar a nulidade do ato administrativo de demissão proferido nos autos do Conselho de Disciplina n. 07/2016, determinando a sua reintegração ao cargo público de origem, com o pagamento das vantagens pecuniárias devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1
a
VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
o

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Luiz Fernando Alves de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara da Comarca de Cuiabá – Especializada da Justiça Militar, nos autos da ação de reintegração ao serviço público estadual, por meio da qual o autor buscava a anulação do ato administrativo que culminou em sua demissão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em decorrência de decisão proferida no bojo do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n.o 02/CD/CORREGPM, de 01/02/2015.

O apelante sustenta, em síntese, que não haveria provas inequívocas da prática das infrações que lhe foram imputadas, alegando a ausência de justa causa para a imposição da penalidade máxima, bem como violação ao princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento de que os elementos coligidos nos autos do PAD, assim como aqueles produzidos judicialmente, não seriam suficientes para embasar a conclusão condenatória. Alega, ainda, ter sido vítima de imputação injusta, cuja fragilidade estaria evidenciada por contradições nos depoimentos colhidos e pela ausência de reconhecimento pessoal por parte das testemunhas presenciais do fato.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o processo administrativo disciplinar tramitou em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se verificando qualquer vício capaz de macular a legalidade do ato impugnado, tampouco desproporcionalidade na penalidade aplicada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando como
custos legis
, também se manifestou pelo desprovimento do recurso, destacando a regularidade formal e material do PAD, bem como a inexistência de elementos indicativos de violação ao princípio do
in dubio pro reo
, especialmente diante de elementos regulares e suficientes para o reconhecimento da infração disciplinar e a aplicação da respectiva sanção.

É o relatório.

O Exmo. Des. Relator Mário Roberto Kono de Oliveira votou no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, em síntese, por entender que os elementos informativos colhidos no PAD não demonstram de forma inequívoca a participação do apelante nos fatos apurados, o que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
no âmbito administrativo, de modo a
declarar a nulidade do ato administrativo de demissão proferido nos autos do Conselho de Disciplina, determinando-se a reintegração do apelante ao cargo público de origem, com o pagamento das vantagens pecuniárias devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

Retirei os autos em mesa para melhor examinar a alegação central da parte apelante –
a inexistência de provas quanto à sua participação no apoio ao roubo
.

A controvérsia submetida à apreciação deste Órgão Fracionário diz respeito à legalidade e à legitimidade do ato administrativo que culminou na exclusão do apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que teria prestado apoio logístico a autores de roubo ocorrido no bairro CPA IV, nesta Capital, em 26/05/2014. Tal apoio consistiria, conforme apurado no PAD, no transporte dos agentes do delito antes e após a consumação do crime.

O cerne do recurso repousa, portanto, na alegada inexistência de provas robustas que fundamentassem a conclusão condenatória administrativa, invocando o apelante o princípio
in dubio pro reo
e a ausência de elementos inequívocos, especialmente reconhecimento pessoal ou provas materiais que firmassem sua vinculação direta à infração disciplinar.

Como se depreende dos autos, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, por entender que a Administração Militar, no regular exercício de seu poder disciplinar e dentro de seu campo discricionário, apreciou e valorou integralmente as provas constantes do PAD, não se verificando circunstância excepcional que justifique a revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário.

Nesse contexto, impende verificar se o procedimento administrativo disciplinar observou os ditames do devido processo legal, sendo vedada, em regra, a incursão judicial no mérito administrativo,
ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada (Súmula n. 665 do STJ),
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos diversos arestos mencionados na sentença e no parecer ministerial subscrito pelo Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho.

Partindo dessa premissa, peço vênia para apresentar voto divergente, pelas razões que passo a expor.

De início, cumpre registrar que a instrução do PAD transcorreu sob o crivo do devido processo legal, em suas dimensões formal e substancial, com estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se ao apelante o pleno exercício dos meios e recursos legalmente admitidos.

O militar foi devidamente cientificado dos atos, apresentou defesa prévia, foi interrogado, teve a oportunidade de apresentar alegações finais e, inclusive, requereu a produção de prova testemunhal, a qual foi regularmente colhida no curso da instrução, tanto na via administrativa quanto no âmbito judicial, após a anulação da sentença anteriormente proferida por cerceamento de defesa.

Desse modo, não se vislumbra qualquer vício formal que possa comprometer a validade do PAD. Assim, passo à análise da legalidade substancial da sanção disciplinar imposta.

Apesar da irresignação do apelante, a jurisprudência pacífica estabelece que o controle jurisdicional sobre os PADs
limita-se
à verificação de sua regularidade e legalidade, sendo vedada, em regra. a reavaliação do juízo de conveniência e oportunidade da Administração, bem como a
revaloração
das provas quanto ao mérito do ato punitivo.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade,
sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.
” (
AgInt
no MS: 22336 DF 2015/0325372-3, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 15/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/10/2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). LICENCIAMENTO EX OFFÍCIO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta (Tema 565/STF).
2. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada (Súmula 665/STJ), o que não ocorreu na hipótese.
3. Na espécie, não havendo irregularidade no procedimento administrativo, que seguiu o rito previsto em lei local e assegurou os princípios do contraditório e da ampla defesa, mantém-se a negativa de provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no RMS: 73399 RJ 2024/0139377-6, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXONERAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO É ABSOLUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora recorrente, com o objetivo de "obter provimento jurisdicional que determine a extinção e arquivamento do processo administrativo disciplinar no 6816/2013, sem qualquer aplicação de penalidade ao servidor," por ausência de justa causa, considerando que a apuração da irregularidade de acumulação indevida de cargos públicos já foi devidamente sanada por meio do processo n. "9305/2012, quando o impetrante apresentou a comprovação da exoneração do cargo ocupado no HEMOPA, que foi efetuada antes mesmo de sua notificação naquele procedimento" (fl. 162).
2. O acórdão recorrido decidiu a matéria nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme o estabelecido pelos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo administrativo disciplinar.
3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2096453 PA 2022/0088119-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTROLE DE LEGALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 665/STJ.
INDEPENDÊNCIA MITIGADA ENTRE AS INSTÂNCIAS DE RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE FUNDADA NO ART. 26 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO SOBRE A ESFERA ADMINISTRATIVA DIANTE DE IDÊNTICO QUADRO FÁTICO. CABIMENTO. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DO ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO SOBRE A APURAÇÃO JUDICIAL BASEADA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o controle jurisdicional de processos administrativos disciplinares se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo. Inteligência da Súmula n. 665/STJ
. [...] V - Recurso Ordinário provido. (STJ - RMS: 72642 PR 2023/0426799-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 01/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2024)

No mesmo sentido, posiciona-se esta Egrégia Corte
[1]
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO
. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FÉRIAS E LICENÇAS NÃO USUFRUÍDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de processo administrativo disciplinar (PAD) e de conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio supostamente não usufruídas. Sustenta a nulidade do PAD por supostas violações ao devido processo legal e à ampla defesa, com alegações de irregularidades na ordem de oitivas das testemunhas, ausência de portaria complementar e uso de prova emprestada sem contraditório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do apelante violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (
ii
) estabelecer se o servidor faz jus à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se restringe à análise da legalidade do procedimento, sendo-lhe vedada a valoração do mérito administrativo. 2. A inversão da ordem de oitiva das testemunhas não gera nulidade do PAD quando não comprovado prejuízo à defesa. 3. A ausência de portaria complementar não invalida o PAD se os novos fatos foram incorporados no despacho de indiciamento, com garantia do contraditório. 4. A utilização de prova emprestada é válida no PAD quando respeitados o contraditório e a ampla defesa. 5. É indevido o pagamento de férias e licenças-prêmio não usufruídas quando não comprovada sua existência ou a recusa da Administração ao pagamento”

[...]

(N.U 1006332-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO
– ILEGALIDADE EVIDENCIADA – PARECER ADMINISTRATIVO QUE AGRAVOU A PENA DO SERVIDOR PROFERIDO EM DESACORDO COM O ART. 99 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 207 DE 2004 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no processo administrativo instaurado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.
[...] Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1028687-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PM/MT
– SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO ­­– POSSIBILIDADE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL INFRAÇÃO DISCIPLINAR – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL –
INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONSTATADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – VEDADA A REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA – ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS DA LEGALIDADE PROCEDIMENTAL E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO
– APLICAÇÃO DE PENA DE EXCLUSÃO NO PADM PELO COMANDANTE-GERAL DA PM/MT – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL CONSTATADA – CONDUTA TRANSGRESSIONAL GRAVE COMPROVADA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – SANÇÃO APLICADA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o ato imputado ao Policial Militar esteja descrito no Código Penal Militar como crime, é possível instauração de processo administrativo disciplinar militar para apuração de possível infração disciplinar. As instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame da legalidade do procedimento e a proporcionalidade da pena aplicada, vedada a incursão no mérito administrativo.
O Comandante-Geral da Polícia Militar é competente para aplicar a penalidade de exclusão do Policial Militar, ante o cometimento de infração, apurada em procedimento administrativo próprio.
Se a conduta apurada no PADM ofende de maneira grave a honestidade e a credibilidade da instituição militar, induzindo desta forma, pela inviabilidade da permanência do servidor infrator nas fileiras da
Policia
Militar do Estado, se mostra razoável e proporcional a aplicação da pena de exclusão.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. (N.U 0037260-75.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021)

Dessa forma, mostra-se inadmissível que o Poder Judiciário substitua a Administração Pública na valoração das provas produzidas no âmbito do PAD, especialmente quando presentes elementos coerentes e suficientes a justificar a aplicação da sanção disciplinar, conforme se verifica dos autos.

Vejamos trechos do Relatório do Conselho de Disciplina:

“[...] Observa-se que
o disciplinado confessa que deu carona aos suspeitos que realizaram o roubo e que trouxe o suspeito Marquinhos de volta ao bairro Jardim Vitória, após o roubo.

Que fazendo uma comparação entre as declarações do disciplinado no IP (fls. 266 a 266v) e nos 2 (dois) autos de Qualificação e interrogatório neste CD (fls. 136 a 139 e 331 a 337), ele se contradiz várias vezes, apresentando diferentes versões quando indagado sobre os fatos.

Que as testemunhas militares são unanimes em dizer que o suspeito Micael afirmou que o disciplinado estava envolvido no roubo a loja Moda Verão e que sua participação era dar apoio na fuga. São unânimes em dizer ainda que quando chegaram na casa do disciplinado, o motor do veículo pálio prata ainda estava quente.

A testemunha João de Deus declara que viu o suspeito com as mesmas características de Marquinhos adentrar ao veículo pálio prata com as mesmas características do veículo do disciplinado.

[...]

Constata-se
que em nenhum dos vídeos do circuito interno aparece a imagem do disciplinado ou de seu veículo. Porém, observando detidamente as imagens e confrontando com as declarações das testemunhas,
pode-se, inferir
que a ação do roubo estava combinado entre os participantes, incluindo o disciplinado, pois no vídeo de número CAM 13 - 2014 0526170404 [13] - 7:41, quando o suspeito Marquinhos sai da loja com os produtos do roubo, ele sai andando rumo à rua onde todas as testemunhas alegam que o veículo do disciplinado estava parado esperando. Porém, ao perceber a chegada da guarnição policial, o suspeito Marquinhos correu sentido contrário, entrando em outra rua, posteriormente pulando os muros das residências, de modo a atravessar de uma rua para outra. Desta forma, ele volta para rua onde deveria ter ido, onde o veículo o estava aguardando para fuga. Chama a atenção também a quantidade de produtos que Marquinhos subtraiu da loja. Ninguém iria tentar levar aquela quantidade de produtos que aparece nas imagens sem ter certeza
que
haveria um carro para levar os produtos, já que seria inviável ser levados por motocicleta ou ônibus. Isso pode explicar o fato de, segundo as testemunhas, o veículo ter ficado parado naquela rua por muito tempo.
Não estamos aqui apurando aqui o crime de roubo em si, porém, o resíduo disciplinar do policial militar que, supostamente, deu apoio no roubo, dando fuga aos autores diretos. Porém, é um fato a ser observado que reforça as declarações das testemunhas.

[...]

Desta forma, todos policiais que participaram da ocorrência são unanimes em dizer que o suspeito Micael que levou os policiais até a residência do disciplinado.

[...]

A defesa alega que nenhuma das testemunhas tem total certeza da participação do disciplinado no roubo, porém,
se analisarmos detidamente as declarações das testemunhas, dos informantes, a própria declaração do disciplinado e as imagens já citadas no item 4, da análise das provas documentais perceberemos que todos as provas direcionam no caminho da participação do disciplinado no roubo.

Como já citado, este Conselho não analisa a questão criminal e sim a disciplinar (administrativo), onde uma não se confunde com a outra, sendo que a participação direta ou indiretamente do disciplinado no crime de roubo não o isenta da apuração disciplinar, pois houve resíduo à disciplina e ao decoro da classe, ao pundonor policial militar.

[...]

o disciplinado ao estar acompanhado por infratores da lei, contumazes na prática de crimes, expõe sua imagem diante da sociedade e em consequência da instituição, pois o policial, sendo responsável pela aplicação da lei, não pode estar em companhia de infratores da lei.

O disciplinado foi autuado em flagrante delito pelo cometimento das infrações penais previstas no artigo 157, §2°, inc. I e II de Código Penal c/c com artigo 244-B do ECA, ou seja, roubo majorado e corrupção de menores, expondo, desta forma, a classe e a imagem da instituição ao ridículo. [...]”. ID. 200923799 – Págs. 71, 73 e 75/77 - destaque nosso

Portanto, a decisão administrativa que resultou na exclusão do apelante da corporação encontra-se devidamente fundamentada, amparando-se em elementos informativos colhidos no bojo do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), notadamente na declaração prestada por um dos coautores do roubo, o qual identificou expressamente o então soldado como o responsável por transportá-los até o local do crime, bem como no depoimento de uma testemunha que reconheceu o veículo estacionado nas proximidades de sua residência.

Conforme consignado na “Solução de Conselho de Disciplina no 07/2016”, a conduta do militar violou deveres funcionais elementares, previstos tanto no Estatuto dos Militares quanto no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, afrontando os princípios do decoro, da hierarquia e da confiança institucional que devem nortear a atuação dos integrantes da caserna.

Ainda que não tenha havido condenação penal, restou caracterizada a infração administrativa nos moldes da legislação castrense, sendo a penalidade aplicada resultante da conjugação entre a gravidade do fato, o nexo circunstancial, os antecedentes funcionais do servidor e o grau de reprovabilidade da conduta.

Embora o apelante ostentasse bom comportamento funcional, com diversas referências elogiosas e apenas uma sanção de repreensão, entendeu a Administração que a gravidade da conduta superava eventuais atenuantes, decisão que se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sendo assim, com a devida vênia ao entendimento do Eminente Relator, vislumbro que não incide no caso concreto hipótese excepcional que autorize a revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, nos moldes da Súmula n. 665 do STJ –
flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
.

É assente na doutrina e na jurisprudência que as esferas penal, civil e administrativa são autônomas, sendo os procedimentos disciplinares regidos por padrões probatórios menos rígidos que os exigidos na seara penal.

Registre-se que a finalidade principal dos processos administrativos disciplinares é a salvaguarda da moralidade, da disciplina e da eficiência administrativas, a qual se mostra atendida no caso em tela.

Diante do exposto, não se identificam vícios formais ou materiais que maculem a validade do ato administrativo impugnado, tampouco se verifica desproporcionalidade ou irrazoabilidade na sanção aplicada que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

A sentença objurgada examinou de forma adequada os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, apresentando motivação suficiente e escorreita, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, com a devida vênia, apresento
VOTO DIVERGENTE
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observando-se, contudo, o disposto no § 3o do art. 98 do mesmo diploma legal
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

DR. CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, OAB/MT No 7355-A.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA)
:

Senhor
Presidente
:

P
eço vênia ao voto divergente e
a
o parecer
da
P
rocuradoria, mas entendi que
essa
controvérsia
c
inge-se
quan
to à

validade da demissão administrativa quando
funda-se
em
elementos probatórios frágeis e contraditórios.

Embora o processo administrativo
tenha

respeitado formalmente os ritos legais, a ausência de provas consistentes e a existência de divergências relevantes nos testemunhos impedem a formação de juízo seguro quanto à autoria da infração disciplinar.

N
essa hipótese que
admite-se
o controle jurisdicional do mérito do ato administrativo com a aplicação do princípio do
in

dub
io

pr
o
r
eo
, inclusive no âmbito administrativo, especialmente quan
to à

sanção imposta afeta diretamente a esfera jurídica do servidor.

Acompanho o voto do relator para dar provimento à apelação
, para anular o ato de demissão e determinar a reintegração do autor ao cargo e ao pagamento das verbas devidas
, o
bservada a prescrição qu
inquenal.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
4o VOGAL
CONVOCADO)
:

A sustentação oral do Dr. Carlos Frederick me causou questionamento sobre a autorização dessas provas,
pois
foi falado que provas teriam sido su
primidas da análise e, nesse caso, p
eço
vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Senhor Desembargador Presidente, peço vênia para retificar o meu voto, a fim de acompanhar a divergência inaugurada pelo Des.
Deosdete
Cruz Júnior no sentido de negar provimento ao recurso de apelação mantendo
incólume
a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo de soldado.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de reintegração no serviço público n. 1012542-97.2018.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo o ato de exclusão.

Nas razões recursais, o apelante sustentou que a decisão administrativa violou o princípio da dúvida a favor do réu, argumentando que não houve prova inequívoca de sua participação no crime de roubo praticado na Loja Moda Verão em 26.5.2014. Alegou que nenhuma testemunha o reconheceu como partícipe do fato criminoso, que os depoimentos colhidos apresentaram contradições e que o próprio adolescente envolvido no crime desmentiu sua participação nos autos do procedimento administrativo.

Sustentou ainda a insuficiência probatória para sustentar a condenação administrativa, postulando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e requerendo a anulação do ato administrativo de demissão com sua consequente reintegração ao cargo de soldado da Polícia Militar e pagamento das verbas retroativas (Id 294667897).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o processo administrativo disciplinar foi conduzido de forma hígida, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e que a decisão do Conselho de Disciplina apresentou sólida fundamentação. Argumentou que a conduta reprovável do servidor militar restou sobejamente comprovada mediante procedimento escorreito, inserindo-se a penalidade no regular exercício do poder-dever disciplinar (Id 294668851).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 299589361).

O Exmo. Des. Relator Mário Roberto Kono de Oliveira votou pelo provimento do recurso, entendendo pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
na esfera administrativa, diante da fragilidade probatória, determinando a anulação do ato demissório e a reintegração do servidor.

A Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago acompanhou o voto do Relator.

O Exmo. Des.
Deosdete
Cruz Júnior apresentou voto divergente, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o PAD observou o devido processo legal e que não se verifica hipótese excepcional que autorize a revisão judicial da decisão administrativa.

É o relatório.

ACOMPANHO
o voto proferido pelo Des. Relator.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo de demissão do servidor militar, especificamente quanto à suficiência probatória que embasou a decisão disciplinar e à possibilidade de aplicação do princípio na dúvida, a favor do réu, na esfera administrativa.

É pacífico na jurisprudência que o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares possui limites bem definidos.

Conforme consolidado na Súmula n. 665 do STJ:

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

Contudo, essa limitação não é absoluta.

O Poder Judiciário pode e deve intervir quando verificada violação aos princípios constitucionais fundamentais, especialmente quando a decisão administrativa se assenta em base probatória manifestamente insuficiente ou contraditória:

A atuação do Poder Judiciário no controle de legalidade de atos administrativos permite a censura de sanções disciplinares quando presentes vícios como desvio de finalidade ou manifesta desproporcionalidade, sem adentrar no mérito administrativo. (...) A sanção aplicada afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, configurando nulidade do ato administrativo, com os consectários legais de reintegração e ressarcimento de verbas ao servidor. (N.U 1003779-13.2021.8.11.0006,
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025)

O controle judicial sobre atosadministrativosdisciplinares restringe-se à legalidade do procedimento e da sanção aplicada, sendo vedada a análise doméritoadministrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia oudesproporcionalidademanifesta da penalidade imposta. Não estando comprovado que o servidor público, embora tenha infringido normas internas ao abastecer combustível sem a devida requisição formal, tenha obtido vantagem indevida ou causado prejuízo ao erário, mostra-se desarrazoada e desproporcional a imposição da penalidade dedemissão. A penalidade de suspensão por 90 dias, prevista na legislação municipal, mostra-se suficiente e adequada à gravidade concreta da infração, considerando a ausência de antecedentes disciplinares, a inexistência de lesão patrimonial ao Município e o grau de reprovabilidade da conduta. Possível, nessa hipótese, a readequação judicial da sanção disciplinar, sem afronta ao princípio da separação dos poderes, em atenção aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade que regem a atuaçãoadministrativa. (N.U 1000204-65.2023.8.11.0090, Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025)

Examinando detidamente os elementos informativos colhidos tanto no PAD quanto na instrução judicial, observo aspectos que merecem especial atenção para o deslinde da controvérsia.

O conjunto probatório do PAD revela significativas fragilidades e contradições que comprometem a certeza necessária para a aplicação da penalidade extrema de demissão.

O Conselho de Disciplina foi instaurado pela Portaria no 002/CD/
CorregPM
, de 1.2.2015, por ato do Comandante-Geral da PMMT, CEL PM Zaqueu Barbosa.

O objetivo era julgar a capacidade do militar de permanecer nas fileiras da PMMT. A praça foi submetida
ex-officio
por ser acusada de, em tese, ter tido conduta irregular (alínea "b") e praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe (alínea "c"), conforme o Art. 2o, inciso I, da Lei no 3.800/76.

O militar foi acusado de dar apoio a indivíduos que efetuaram um roubo ao estabelecimento comercial Moda Verão, em 26 de maio de 2014, e de ter auxiliado na fuga de um dos indivíduos, fato presenciado por testemunhas que anotaram a placa do veículo.

A Presidente convocou a sessão de instalação e garantiu a leitura e autuação dos documentos que constituíram o ato de nomeação do Conselho. O apelante foi citado em
5 de maio de 2015
, sendo informado sobre as acusações e notificado para comparecer à sessão de Qualificação e Interrogatório em
11 de maio de 2015
, acompanhado de defensor legalmente constituído.

Na
1a Sessão
, realizada em
11 de maio de 2015
, os membros prestaram o compromisso legal. O acusado foi qualificado e interrogado na presença de seus defensores constituídos (Elder
Kennidy
de Almeida Santos e Rômulo de Araújo Filho).

Após o interrogatório, o
Libelo Acusatório Disciplinar Militar
foi entregue ao disciplinado e a seus defensores. Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação das razões de defesa prévia, conforme o Art. 9o da Lei no 3.800. A defesa prévia foi subsequentemente juntada aos autos.

O Conselho realizou várias diligências para inquirição de testemunhas de acusação e defesa:

•
20.8.2015 (3a Sessão) – Id 200923787, fl. 67:
Oitiva de Joselina Daisy da Silva (Gerente), que não viu o disciplinado/apelante na loja, mas soube que o veículo dele deu apoio à fuga; e do
Maj
PM
Jony
César Ramos Barros (Condutor), que soube, através do menor Micael, que o disciplinado teria levado os suspeitos até a loja.

•
31.8.2015 (5a Sessão):
Oitiva de João de Deus França (vizinho), que anotou a placa do veículo de fuga, mas não pôde reconhecer o motorista por foto; e dos policiais militares
Sd
PM Elaine Silva Espírito Santo e
Sd
PM Thiego Carlos Silva Oliveira, que afirmaram que o suspeito Micael alegou que o disciplinado (policial militar) participou dando apoio na fuga e que o veículo estava com o motor quente na abordagem.

•
10.9.2015 (6a Sessão):
Oitiva do menor infrator
Micael Oliveira Medeiros
(informante), que relatou que, no momento da fuga, Marquinhos disse ao disciplinado:
"vai, vai, corre, que assaltei a Moda Verão..."
.

•
17.9.2015 (7a Sessão):
Realizado
Novo Termo de Qualificação e Interrogatório
. O apelante
ratificou
sua declaração anterior e
confessou
que levou Daniel, Micael e Marquinhos até a loja, e que retornou para buscá-los, embora tenha alegado ter sido induzido por advogado a mentir na Polícia Civil.

A defesa final foi apresentada em 29 de setembro de 2015. O defensor dativo argumentou que o disciplinado não agiu com dolo, desconhecia o roubo, e que não houve participação ativa ou passiva, sendo as acusações improcedentes. Foi enfatizado que a praça possuía 14 elogios em 4 anos de serviço.

A sessão secreta de deliberação (8a Sessão) ocorreu em 07 de outubro de 2015. O Conselho, após análise das provas testemunhais e documentais (incluindo o CD com vídeos internos da loja que não mostravam o disciplinado ou seu veículo, mas evidenciavam a ação dos suspeitos), decidiu, por unanimidade, que o disciplinado é culpado das infrações imputadas.

O Conselho concluiu que, embora a intenção criminal não fosse o foco, a conduta do disciplinado foi a de quem participou ativamente no cometimento do delito de roubo, porém de forma indireta, e que ele feriu os preceitos do Regulamento Disciplinar da PMMT (RDPM) e do Estatuto dos Militares.

O Conselho deliberou que, embora as testemunhas civis não tenham visto o apelante, o conjunto probatório demonstra a participação:

1. Participação Indireta Comprovada: A unanimidade das declarações dos policiais sobre a informação de Micael de que o policial militar estava envolvido, juntamente com o fato de o motor do veículo suspeito (Fiat Palio Prata, placa JIV 9109) estar quente na residência do
Sd
PM Luiz Fernando, direciona para a participação no apoio à fuga.

2. Omissão de Dever Funcional: A confissão de Micael (de que Marquinhos disse ao disciplinado: "vai, vai, corre, que assaltei a Moda Verão") é a prova de que o apelante tomou conhecimento do crime e, mesmo sendo um profissional de segurança pública, não tomou nenhuma providência (Art. 13, item 1, 6, 9, 12 e 79 do RDPMT).

3. Contradição: O apelante se contradisse várias vezes ao longo do processo sobre os fatos, inclusive confessando ter sido induzido a mentir na Polícia Civil.

O Conselho concluiu que o apelante participou ativamente no cometimento do delito de roubo, porém de forma indireta, e foi considerado culpado das acusações.

Após a anulação da primeira sentença de primeiro grau, em decorrência do cerceamento de defesa, foram ouvidas em juízo os informantes Eva de Miranda (esposa do acusado) e Matheus Firmino Miranda de Brito (enteado), cujos depoimentos corroboram a versão apresentada pelo apelante quanto às circunstâncias da saída de casa e do pedido de carona formulado por Daniel.

Eva de Miranda esclareceu que solicitou ao marido que buscasse a filha na creche e que Daniel havia pedido carona, não havendo qualquer programação prévia. Relatou ainda que o apelante retornou rapidamente, dentro do horário habitual. Matheus Firmino Miranda de Brito confirmou ter visto o momento da saída e do retorno do apelante, não observando qualquer demora anormal, e que ele voltou acompanhado apenas da filha.

A questão central reside em determinar se o princípio na dúvida a favor do réu encontra aplicação na seara administrativa disciplinar quando a prova é frágil ou contraditória.

Embora tradicionalmente associado ao processo penal, este princípio decorre do postulado constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88) e do devido processo legal em sua dimensão substancial, irradiando seus efeitos para outros ramos do direito quando estão em jogo direitos fundamentais, como a estabilidade do servidor público.

A penalidade de demissão, por sua natureza irreversível e pelo impacto na dignidade e subsistência do servidor, exige lastro probatório robusto e inequívoco. Quando a conclusão punitiva se assenta em dúvida razoável, como no caso em exame, a prevalência dos direitos fundamentais impõe a mitigação da presunção de veracidade do ato administrativo.

A análise da proporcionalidade deve considerar não apenas a gravidade abstrata da conduta imputada, mas também a certeza de sua ocorrência. Uma sanção desproporcional não é apenas aquela excessiva em relação ao fato comprovado, mas também aquela aplicada sem a devida comprovação do fato.

Embora seja verdadeiro que as esferas administrativa e penal são independentes, essa independência não autoriza a Administração a desconsiderar completamente os elementos probatórios ou a aplicar sanções baseadas em meras conjecturas.

A independência das instâncias não pode servir de escudo para decisões administrativas desprovidas de substrato probatório mínimo, especialmente quando se trata de penalidade extrema que afeta direitos fundamentais do servidor.

O conjunto probatório apresenta fragilidades significativas que comprometem a certeza necessária para a aplicação da penalidade de demissão.

As contradições nos depoimentos, a ausência de reconhecimento por testemunhas presenciais, as inconsistências sobre a identificação do veículo e, principalmente, o próprio depoimento do menor Micael eximindo o apelante de responsabilidade, criam dúvida razoável sobre a participação do servidor nos fatos apurados.

Nessas circunstâncias, a manutenção do ato demissório violaria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e devido processo legal em sua dimensão substancial, autorizando a intervenção judicial para corrigir a ilegalidade.

O princípio da proporcionalidade, em
sua tríplice
dimensão - adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito -, constitui parâmetro fundamental para o controle jurisdicional dos atos administrativos punitivos, conforme consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A razoabilidade impõe que as decisões administrativas sejam fundamentadas em elementos objetivos e seguros, especialmente quando produzem consequências gravosas e irreversíveis.

Conforme leciona Di Pietro
1
, o princípio em questão atua no Direito Administrativo como mais um instrumento voltado a conter os excessos da discricionariedade administrativa, ampliando o espaço de controle judicial sobre os atos da Administração (Di Pietro, 2001b:174-208).

Na visão de Gordillo (1977:183-184), uma decisão discricionária pode ser tida como ilegítima, mesmo quando não viola norma específica, caso se revele “irrazoável”. Essa irrazoabilidade se manifesta, sobretudo, quando: a) não apresenta os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam; b) desconsidera elementos constantes do processo administrativo ou fatos públicos e notórios; ou c) não observa proporção adequada entre os meios empregados e os fins previstos em lei, resultando em providência excessiva ou desmedida diante do objetivo a ser alcançado.

Além disso, o princípio da razoabilidade, especialmente sob a perspectiva da proporcionalidade entre meios e fins, está implicitamente consagrado no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 9.784/1999.

O dispositivo estabelece que a Administração deve: empregar meios adequados e necessários ao fim público, vedando a imposição de obrigações, restrições ou sanções superiores ao estritamente indispensável (inciso VI); respeitar as formalidades essenciais à proteção dos direitos dos administrados (inciso VIII); e adotar formas simples e suficientes para assegurar certeza, segurança e respeito aos administrados (inciso IX). O princípio também se manifesta no art. 29, § 2o, que determina que os atos de instrução que demandem atuação dos interessados devem ser realizados da forma menos onerosa possível para estes.

No caso em exame, não se trata apenas de quantidade insuficiente de provas, mas de qualidade duvidosa dos elementos informativos.

Os próprios policiais, ouvidos no processo administrativo que conduziram a ocorrência apresentaram versões conflitantes sobre a indicação do disciplinado pelo menor Micael. A placa inicialmente informada pelos populares correspondia a motocicletas, não ao veículo do apelante, quebrando a cadeia lógica de identificação.

O depoimento do menor Micael no PAD, longe de confirmar a participação do disciplinado, expressamente a nega em pontos cruciais.

A desproporcionalidade manifesta configura-se quando há evidente descompasso entre a fundamentação apresentada e a gravidade da sanção aplicada, autorizando a intervenção judicial mesmo em sede de controle de legalidade.

A alegada participação em roubo é, inquestionavelmente, conduta grave. Contudo, a certeza de sua ocorrência é inversamente proporcional à gravidade imputada. Quanto mais grave a acusação, maior deve ser o rigor na comprovação.

As próprias circunstâncias narradas (pedido de carona do cunhado, busca da filha na creche, retorno rápido) são incompatíveis com participação premeditada em empreitada criminosa.

A demissão de servidor público estável atinge o núcleo essencial de direitos fundamentais (dignidade da pessoa humana, direito ao trabalho, segurança jurídica), exigindo justificação reforçada.

A Constituição Federal, ao assegurar estabilidade após três anos de efetivo exercício (art. 41), estabeleceu que a perda do cargo somente pode ocorrer mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa (art. 41, § 1o, II). Essa garantia seria esvaziada se bastassem indícios frágeis para justificar a demissão.

A análise aprofundada dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade revela que a sanção disciplinar aplicada ao apelante padece de vícios substanciais que autorizam e exigem a intervenção do Poder Judiciário.

A desproporcionalidade não reside apenas na severidade da pena em relação ao fato imputado, mas fundamentalmente na aplicação de penalidade extrema com base em elementos probatórios manifestamente insuficientes e contraditórios. Tal situação configura violação ao devido processo legal em sua dimensão substancial e aos direitos fundamentais do servidor:

O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar, especialmente no que se refere à análise da suficiência ou não das provas que subsidiaram a demissão do servidor. Incidência da Súmula 665 desta Corte: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 2.007.114/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025)

A manutenção do ato demissório, nas circunstâncias demonstradas, representaria chancela judicial a decisão administrativa desprovida de racionalidade e proporcionalidade, em afronta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Ante o exposto, acompanho o voto do Exmo. Des. Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a nulidade do ato administrativo de demissão consubstanciado na Solução do Conselho de Disciplina n. 07/2016, bem como determinar a reintegração do apelante ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025